Tribunal: TJPA
Processo: 0025905-79.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025905-79.2015.8.14.0401

APELANTE: ALEX QUARESMA PINHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E REFORMA DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado valorou como desfavorável a culpabilidade, motivo pelo qual, acertadamente e atinente aos fatos delineados, aplicou pena base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a qual deve ser mantida, uma vez que dentro dos parâmetros legais, qual permanece definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

SUBSTITUIÇAO POR RESTRITIVA DE DIREITO E ALTERAÇAO DE REGIME DE PENA. 3. Inviável a substituição por restritivas de direito, ante o disposto no art. 44, I do CPB, bem como inviável a alteração do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 3º, “b” do CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALEX QUARESMA PINHO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 24.07.2015 policiais militares estavam em ronda quando foram acionados pela vítima, o sr. Lucivaldo Azevedo, que comentou que foi abordado por um individuo que, simulando estar armado, subtraiu a sua motocicleta e após em diligências o acusado foi identificado e reconhecido pelo ofendido, e que inclusive confessou o delito.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Alex Quaresma Pinho
a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória, e alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal e reforma da pena de multa e consequentemente a substituição por restritiva de direitos e alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para reforma a pena base.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento por videoconferência.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos verifica-se que a vítima, em juízo declarou que “
trabalhava para a celpa. Que no dia do fato estacionou sua motocicleta na frente da casa de um cliente, quando foi surpreendido pelo acusado. Que o acusado disse “desce da moto que eu só quero a moto”. Que o acusado levou sua moto. Que foi à seccional da Cremação e registrou o ocorrido. Que quando estava voltando para sua casa encontrou uma viatura e informou o que lhe havia ocorrido. Que entrou na viatura e começaram a procurar o acusado, que foram na residência do acusado. Que a moto não estava mas na casa do acusado, pois ele já havia passado para terceiros. Que o acusado os levou até o local que a moto estava. Que recuperou seus pertences”
.

De igual forma, os depoimentos testemunhais, de Heleno Arnald Carmo de Lima e Pablo Ricardo Silva Calixto, policiais militares, que participaram da prisão do acusado, afirmam que estavam em ronda quando foram abordados pela vítima a qual comunicou o fato ocorrido e em buscas localizaram o acusado e a motocicleta

e que o acusado confessou o delito e foi reconhecido pelo ofendido.

Em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em insuficiência se os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva do acusado, o qual foi nitidamente reconhecido pela vítima, assim sendo, inviável a absolvição.

Com relação a dosimetria de pena, vê se que o magistrado valorou como desfavorável a culpabilidade, motivo pelo qual, acertadamente e atinente aos fatos delineados, aplicou pena base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a qual deve ser mantida, uma vez que dentro dos parâmetros legais, qual permanece definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Inviável a substituição por restritivas de direito, ante o disposto no art. 44, I do CPB, bem como inviável a alteração do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 3º, “b” do CPB.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

B
elém, 21 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/10/2021